Tribunal: TJDFT
Processo: 0709109-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709109-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FRANCISCO JESUS DE ARAUJO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por FRANCISCO DE JESUS ARAÚJO contra suposto ato omissivo do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente em deixar de fornecer vaga em UTI pública ou particular, em virtude do grave quadro de saúde provocado pela Covid-19. Na decisão de ID 24453268 , o Desembargador Plantonista indeferiu a liminar postulada. Após o regular processamento do "mandamus" o advogado da parte impetrante comunica a perda superveniente do interesse processual, ante o falecimento do paciente. É o breve relato. Decido. Recebo a petição retro como desistência do remédio heroico. A desistência do mandado de segurança é direito subjetivo da parte e não há necessidade de oitiva da parte adversa. Por não haver impeditivo legal, HOMOLOGO o pedido de desistência do mandado de segurança, a fim de que produza seus efeitos jurídicos e legais. Defiro o benefício da justiça gratuita ao impetrante. Custas processuais na forma da lei. Sem honorários advocatícios (art. 25, Lei 12.016/2009). P. I. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora